Tribunal: TJSP
Processo: 2280710-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL) – Honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor apontado pelos recorridos – Alegação de que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu aos 9/9/2020, enquanto a suplicante encontra-se em

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL) – Honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor apontado pelos recorridos – Alegação de que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu aos 9/9/2020, enquanto a suplicante encontra-se em processo de recuperação judicial desde 28/5/2020, e que os honorários advocatícios, apesar de nascerem em momento posterior ao ajuizamento da ação, decorrem naturalmente da sentença que impõe a procedência ou improcedência dos pedidos, tratando-se de verba acessória, e assim, se o crédito é concursal, porque seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, a verba honorária sucumbencial deve seguir a mesma linha – Descabimento – Para verificar se o crédito está submisso ou não à recuperação judicial, basta verificar a ocorrência do fato gerador – Hipótese na qual se verifica que somente com o trânsito em julgado é que os honorários advocatícios se tornaram passíveis de serem cobrados – Fato gerador ocorrido depois do ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Crédito extraconcursal – Decisão mantida, com observação de que é o Juízo da Recuperação Judicial que deve exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação.